Tribunal: TJDFT
Processo: 0067048-26.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Diante das petições de ID 14418286 e 18920011, intimem-se os autores ANTONIO CAIO ALVES CESAR NETTO e WALTER DAL MAS a se manifestarem em 5 (cinco) dias, devendo observar o teor do despacho de ID 13342124. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator